Tribunal: TJDFT
Processo: 0714906-57.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL: AFASTADA A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, POR NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA NÃO VERIFICADA. NÃO DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. CAUSA MADURA (CPC, ARTIGO 1.013, § 3o, II). CIVIL: CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. APARÊNCIA DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. ANULAÇÃO DO CONTRATO. RECOMPOSIÇÃO DOS CONTRATANTES AO “STATUS QUO ANTE”. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES. COMPENSAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Afastada a preliminar de incompetência do juízo, por necessidade de perícia contábil (então acolhida na sentença), porquanto, na fixação da competência dos Juizados Especiais, a complexidade não diz respeito à matéria em si, mas sim à prova necessária à instrução e julgamento do processo. E, no caso concreto, não se constata, à luz dos fatos articulados e do acervo probatório, a necessidade de realização de perícia ao deslinde da controvérsia, especialmente em ação dessa natureza, a qual é regularmente analisada no âmbito das Turmas Recursais do Distrito Federal e Territórios (Lei 9.009/95, art. 5o c/c CPC, art. 472).

II. E não há de se devolver a análise da questão de fundo ao douto juízo originário, dado que a maturidade da situação processual permite o pronto julgamento do mérito pela própria turma recursal (CPC, artigo 1.013, § 3o, II).

III. Mérito: realização de contrato de cartão de crédito consignado, em que se admite o pagamento, por meio de desconto em folha de pagamento, do valor mínimo indicado na fatura do cartão. Intercorrente incidência de juros, capitalizados mensalmente, a projetar aumento constante da dívida. Patente ofensa ao princípio da boa-fé objetiva e à função social dos contratos (CC, artigos 421 e 422). Contrato flagrantemente oneroso à parte consumidora (CDC, artigo 51, §1o, III) (Precedente: 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJDFT, acórdão 946436, DJE: 17/06/2016).

IV. No caso concreto, a despeito de o requerente ter firmado termo de adesão de “Cartão de Crédito Bonsucesso”, o recorrente não demonstrou, de forma inequívoca, que o consumidor foi previamente (nas tratativas) cientificado acerca de todas as informações referente à contratação do serviço, especialmente porque na página inicial do contrato (onde estão dispostas as principais informações, inclusive a concernente ao desconto mensal do valor mínimo da fatura na remuneração) não há indicativos (p.ex. rubrica) de que o consumidor teria anuído as cláusulas, tudo a violar o dever de informação (CDC, art. 6o, III c/c art. 52). Ademais, à míngua de contundentes elementos probatórios (p.ex. faturas), infere-se que o recorrente/requerente não teria feito uso do respectivo cartão de crédito, uma vez que a rubrica “Saque” seria em razão de quantia recebida (mútuo) por meio de transferência eletrônica.

V. Por conseguinte, o negócio jurídico submete o consumidor à desvantagem exagerada, sobretudo porque possui característica predominantemente utilizada no contexto de concessão de empréstimos (desconto mensal de quantia diretamente em folha de pagamento), sem especificar com precisão quando o saldo devedor deverá ser finalmente adimplido.

VI. Nesse quadro fático-jurídico, a fim de se evitar patente prejuízo ao consumidor, a par de configuração de contrato excessivamente oneroso (incidência de juros, capitalizados mensalmente, a projetar aumento constante da dívida), mostra-se razoável que as partes retornem ao status quo ante à contratação do “empréstimo”, sob pena de enriquecimento sem causa (CC, art. 884 c/c Lei 9.099/95, artigos 5o e 6o).

VII. Desse modo, considerando que o valor de R$ 10.000,00 foi creditado ao autor em agosto de 2016, a respectiva compensação de valores (crédito recebido – valores efetivamente pagos), conforme tabela demonstrativa de ID. 24800712 (ausência de impugnação específica), é medida que se impõe.

VIII. Recurso conhecido para afastar a preliminar de incompetência do juízo. Avançado o julgamento ao exame do mérito. Decido pela procedência dos pedidos para: (i) declarar nulo o contrato firmado entre as partes, na modalidade de cartão de crédito com pagamento mínimo consignado em folha, com retorno dos contratantes ao status quo ante. Para tanto a parte consumidora deve devolver a quantia recebida (R$ 10.000,00), devidamente corrigida desde o efetivo depósito em conta corrente (agosto de 2016), admitindo-se a compensação dos valores pagos, desde então, até a publicação do presente acórdão, nos moldes da tabela apresentada (ID. 24800712), devidamente corrigido desde o desembolso; (ii) obrigar a instituição financeira a cessar imediatamente os descontos em folha de pagamento da parte consumidora, concernentes ao respectivo contrato, pena de fixação de “astreintes” a cargo do douto juízo originário. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).